Tribunal: TJDFT
Processo: 0737079-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A., em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Por meio da petição sob ID 50188714, o suplicante informou a celebração de acordo extrajudicial. Desta forma, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601